Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727718-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES, REGIO SANTOS ALVES AGRAVADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES e REGIO SANTOS ALVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714868-45.2020.8.07.0009, proposta pelos agravantes em desfavor de NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA – ME. Nos termos da r. decisão agravada de ID 132445177, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu, por ora, o pedido de constrição patrimonial do imóvel referente ao apartamento 202 – vaga no 30, lote 01, conjunto 17-A da QR 412, Samambaia-DF, matrícula 187405 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da agravada NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME, devido à suspensão do processo até a prolação definitiva nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0705753-29.2022.8.07.0009, conforme decisão de ID 125337755 proferida naquele processo. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que a suspensão do trâmite do processo originário até a prolação de decisão definitiva em incidente processual ocorreu de forma indevida, em virtude da incerteza desta futura decisão e da violação ao poder geral de cautela. Obtemperam que buscam há mais de treze anos a satisfação do crédito objeto do título executivo, de forma que a paralisação processual trará prejuízos à parte exequente e poderá acarretar a dilapidação patrimonial, com clara ofensa à efetividade do processo. Ao final, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de sustar a ordem de suspensão do trâmite processual e, ato contínuo, ser determinada a imediata penhora do imóvel mencionado, para fazer jus ao crédito de R$104.661,47 (cento e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos). Comprovante de recolhimento do preparo nos IDs 38485323 e 38485324. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em caso de decisões positivas, ou antecipação da tutela recursal, em caso de decisões negativas: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, constata-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora do imóvel referente ao apartamento 202 – vaga no 30, lote 01, conjunto 17-A da QR 412, Samambaia-DF, matrícula 187405 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da agravada NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA – ME, devido à suspensão do processo até a prolação definitiva nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0705753-29.2022.8.07.0009, conforme decisão de ID 125337755 proferida naqueles autos. Assim, os agravantes pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a assegurar-lhes a satisfação do crédito. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A presente controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a analisar o acerto do juízo a quo ao indeferir o pedido de penhora do mencionado imóvel devido à suspensão do trâmite processual do Cumprimento de Sentença n. 0714868-45.2020.8.07.0009. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos em juízo de cognição sumária, tendo em vista que o deferimento da penhora requerida depende do devido prosseguimento do trâmite do processo originário. A partir da análise dos autos do Incidente n. 0705753-29.2022.8.07.0009, denota-se que fora proferida a decisão de ID 125337755, em 20/5/2022, nos seguintes termos: Primeiramente, proceda a Secretaria à exclusão do polo passivo de Naza Consultoria Imobiliária Ltda ME. Citem-se os sócios da empresa para que se manifestem e indiquem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. Suspendo o processo no 0714868-45.2020.8.07.0009 até a prolação de decisão definitiva nestes autos, conforme a disposição do art. 134, §3o. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. – grifo nosso Entretanto, não consta dos mencionados autos do Incidente a interposição de agravo de instrumento da decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0714868-45.2020.8.07.0009, tampouco foi possível localizar a existência de recurso desse pronunciamento judicial neste Tribunal de Justiça, de forma que se encontra caracterizada a preclusão a respeito dessa questão. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.3 A preclusão temporal é definida por Marinoni, Arenhart e Mitidiero como a perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício.[1] Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade das empresas executadas, ressaltando que o juízo de recuperação judicial concentra competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1605323, 07187247320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBSTRUÇÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RECURSO NA DECISÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 505. 2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 3. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Na situação dos autos, a questão debatida, qual seja, restrição da transferência do veículo, já foi discutido em outro Agravo de Instrumento e transitou em julgado, revestindo-se de imutabilidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1385582, 07294651220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Repise-se que, no ID 125337755 do Incidente n. 0705753-29.2022.8.07.0009, fora determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0714868-45.2020.8.07.0009 até a prolação de decisão definitiva naqueles autos, conforme a disposição do art. 134, §3o. Tendo em vista que não fora interposto recurso dessa decisão, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questão acobertada pelo manto da preclusão, até porque os agravantes não apresentaram nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da questão concernente à suspensão do trâmite processual. Convém enfatizar que, ante a ocorrência da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise sobre a mencionada matéria, tendo em vista que a questão se encontra sedimentada e estabilizada. Assim, demonstrando-se hígida a decisão que suspendeu a demanda originária, não é possível deferir o pedido de penhora de imóvel no presente momento. A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, com vistas a concretizar a obediência aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional durante a solução definitiva das controvérsias. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico) – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 7a edição – pág. 231. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 às 14:49:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora